Tribunal: STF
Processo: RE 85116
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 177, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. AUXILIAR CONTRATADA PELO SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO. - FALTA DA QUALIDADE DE SERVIDORA DO ESTADO PELO PRAZO
CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. - SEGURANÇA DENEGADA. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO FEDERAL OU DE DISSÍDIO DE JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.